Tribunal: TJSP
Processo: 2257959-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de exigir contas c.c anulação de contrato ou cláusula contratuais e revisão de valores cobrados – Alegação de omissão no acórdão – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*